Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-29.2023.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000339-29.2023.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ALEXSANDRO BERTOLAZI DOS SANTOS - CPF: 079.082.189-38 (EMBARGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), CAMILA STARLING DA SILVA - CPF: 070.214.176-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, os quais, por sua vez, já haviam mantido decisão que julgou improcedente a apelação da embargante. A parte embargante aponta omissões quanto à interpretação do valor da indenização por perda total do veículo e quanto à ausência de apreciação de cláusulas contratuais sobre salvado e deduções.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem vícios no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, notadamente por suposta omissão, obscuridade, contradição ou erro material no tocante à indenização por perda total do veículo e à análise de cláusulas contratuais relativas ao salvado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente todos os pontos relevantes, reconhecendo a inexistência de comando judicial para substituição do veículo, além de afastar a pertinência da cláusula de salvado, diante da inexistência de elementos probatórios nos autos.

4. A via dos embargos está sendo utilizada de forma indevida para rediscutir o mérito já apreciado por este Colegiado em duas oportunidades anteriores.

5. Conforme art. 1.026, § 2º, do CPC, a reiteração infundada de embargos autoriza a imposição de multa, por configurar hipótese de litigância protelatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos. Aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração.

2. A utilização reiterada e infundada dos embargos de declaração configura litigância protelatória e autoriza a imposição de multa."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1000339-29.2023.8.11.0009

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

EMBARGADO: ALEXSANDRO BERTOLAZI DOS SANTOS

Eminentes pares:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão proferido por este Colegiado, que rejeitou os anteriores embargos de declaração, mantendo incólume o
decisum
que julgou improcedente sua apelação.

Sustenta a embargante a existência de vícios relacionados à interpretação do valor de R$ 36.792,00 como referente à perda total do veículo, bem como à ausência de consideração sobre cláusulas contratuais relativas ao salvado e deduções.

Requer o acolhimento dos embargos para suprimento dos vícios apontados.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

O recurso não merece prosperar.

Como já sedimentado no acórdão anterior, a decisão embargada enfrentou de forma completa e explícita todos os pontos controvertidos, reconhecendo que a condenação imposta se limitou à indenização pelo valor judicialmente fixado, inexistindo comando para aquisição de novo veículo.

No mesmo julgamento, afastou-se expressamente qualquer omissão quanto à transferência de salvado e à cláusula de limitação de cobertura, notadamente pela ausência de prova documental eficaz e pela inexistência de salvado nos autos, uma vez que houve a determinação de conserto do veiculo não a sua troca.

O recurso ora analisado, portanto, revela-se mera reiteração de pretensões já decididas em duas oportunidades, buscando rediscutir o mérito sob o disfarce de vício formal, em manifesta burla à finalidade dos embargos de declaração.

Tal conduta, segundo o art. 1.026, §2º do CPC, autoriza a imposição de multa por litigância protelatória, diante da ausência de qualquer fundamento novo ou razoável para a interposição do recurso.

Considerando a reiteração indevida da via aclaratória sem demonstração de erro material, contradição, obscuridade ou omissão, impõe-se a aplicação da sanção legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Por derradeiro, observado que a matéria foi analisada em questão distinta e, sendo nítido o efeito protelatório com o 2° (segundo) recurso, com fundamento no art. 1.026, §2°, do CPC, condeno o embargante à multa
de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025